Tribunal: TJDFT
Processo: 0744381-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ.
2. Na hipótese, a ausência de comunicação formal acerca do encerramento da prestação de serviço, para fins de cancelamento da inscrição distrital de ISS, conserva a presunção “juris tantum” de ocorrência do fato gerador, a qual pode ser ilidida somente por meio de dilação probatória. Não solicitado o cancelamento da inscrição quando da cessação das atividades, nos termos do Decreto no 25.508/2005 c/c Portaria no 215/2006, restam ausentes elementos de convicção peremptórios que consubstanciem prova pré-constituída apta para, por meio de exceção de pré-executividade, invalidar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título posto “sub judice”.
3. Recurso conhecido e não provido.